Tribunal: STF
Processo: SL 1339
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LEI ESTADUAL QUE MAJORA ALÍQUOTAS E EXPANDE A BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE PROVENTOS E PENSÕES. LIMINAR QUE SUSPENDE OS EFEITOS DA NORMA PARA OS ASSOCIADOS DOS AGRAVANTES. ALEGAÇÃO DE RISCO DE GRAVE DANO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. NORMA IMPUGNADA QUE ENCONTRA FUNDAMENTO DE VALIDADE NA DISPOSIÇÃO DO ART. 149, § 1º-A, DA CONSTITUIÇÃO, INCLUÍDO PELA EC Nº 103/2019. ADEQUAÇÃO À TESE VINCULANTE FIXADA PELO PLENÁRIO DESTE STF NO ARE 875.958 - TEMA 933 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECRÉSCIMO ARRECADATÓRIO. AGRAVAMENTO DO DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E FRUSTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO ESTADUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).



    2. In casu, a legislação estadual impugnada na origem encontra fundamento de validade na disposição do §1º-A do art. 149 da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/2019, na medida em que, a despeito da existência ou não de prévio estudo atuarial que o demonstrasse à época da edição da lei estadual controvertida, verifica-se notória a situação de déficit existente no âmbito do regime próprio de previdência dos servidores paulistas. 



    3. Adequação da legislação estadual impugnada na origem à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no ARE 875.958 - Tema 933 da sistemática da repercussão geral (Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 19/10/2021) a que se soma o risco à economia pública decorrente de decréscimo arrecadatório capaz de frustrar planejamento financeiro efetivado para o custeio de aposentadorias e pensões dos servidores estaduais a longo prazo. 



    4. Agravo a que se nega provimento.